Tribunal: TJES
Processo: 5028660-67.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028660-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA JAQUELINE MIRANDA BARCELOS OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO
N. 5028660-67.2023.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
MARCIA JAQUELINE MIRANDA BARCELOS OLIVEIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PAGAR. IMPLEMENTADO O PAGAMENTO. DEVER DE PAGAR AS DIFERENÇAS SALARIAS RETROATIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o recorrente ao pagamento da promoção funcional à recorrida, relativo ao período de Novembro/2016 a Agosto/2019.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, preliminar de prescrição. No mérito, aduz a constitucionalidade e regularidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções, conforme o art. 1º da Lei Estadual n.º 10.470/2015.

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de prescrição
, haja vista que não corre a prescrição quando pendente de condição suspensiva, conforme o art. 199, Inc. I, do Código Civil, além do que, com a propositura do Mandado de Segurança n.º 0036097-44.2016.8.08.0000 houve a interrupção da prescrição da pretensão de manejar ação cobrança e não só de fundo de direito.

4.

Malgrado o prazo prescricional para a propositura de demandas que versem sobre dívidas da administração pública ser quinquenal, contado da data do ato ou fato que se originarem, conforme o art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932,
in casu
, o aludido prazo prescricional foi interrompido com a propositura do aludido
mandamus
, sendo reconhecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça que a propositura de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, voltando a fluir pela metade a partir do trânsito em julgado do
writ
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES OBTIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.
1. "Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez" (AgInt no AREsp n. 2.538.375/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/6/2024.). 2. "[D]e acordo com a Súmula 383/STF 'o lapso prescricional em favor da Fazenda Pública somente poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do ato interruptivo. Entretanto, a prescrição não fica reduzida aquém de cinco anos, caso o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo' (REsp 1121138/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 1º/9/2014)" (AgInt no AREsp n. 1.481.926/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019).
3. "Esta Corte possui orientação segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de cobrança das parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura do writ, voltando a fluir, pela metade, após o seu trânsito em julgado" (AgInt no AREsp n. 2.359.682/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/10/2023.). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.973.809/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 31/1/2023; AgRg no AREsp n. 122.727/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/9/2012.
4. Discussão surgida no bojo da execução do título executivo judicial oriundo do mandado de segurança anteriormente impetrado, a respeito dos limites objetivos da coisa julgada, não tem o condão de resultar em nova interrupção do prazo prescricional para cobrança dos valores atrasados anteriores à aludida impetração. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.126.787/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

5.

Com efeito, este E. TJES já se posicionou reconhecendo o direito do recorrente ingressar com ação de cobrança, sob o fundamento de que o título executivo oriundo do mandado de segurança não engloba o pagamento das verbas retroativas, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DEFLAGRAR O PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABELECIDA E CUMPRIDA PELO CHEFE DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS ORIUNDAS DA TARDIA IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL OBTIDA PELA SERVIDORA SUBSTITUÍDA. MATÉRIA NÃO TRATADA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E QUE NÃO INTEGRA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. POSTULAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) Ao reconhecer a ilegalidade da omissão do Presidente do TJES, o egrégio Tribunal Pleno, no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, concedeu parcialmente a segurança postulada, para determinar o início do processo de promoção na carreira dos servidores do Judiciário capixaba referente ao ano de 2016, mas frisou que era somente para fins funcionais, visto que os efeitos financeiros obtidos com as eventuais progressões obtidas pelos servidores substituídos deveriam permanecer suspensos na forma do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade, inclusive, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5606/ES). 3) De acordo com o disposto no art. 515, inciso I, c/c art. 783, ambos do Código de Processo Civil, e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão lavrado nos autos do mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 deve ser considerado título executivo judicial revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Todavia, os limites objetivos da coisa julgada, restringem os atributos do referido título executivo judicial exclusivamente à obrigação de fazer imposta ao Chefe do Poder Judiciário de deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores do PJES relativo ao ano de 2016, razão pela qual a apelante, na condição de servidora substituída pelo ente sindical naquele processo coletivo, possui legitimidade ad causam para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009), todavia o seu interesse de agir estaria circunscrito aos limites da coisa julgada formada naquele decisum, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que adotasse as medidas administrativas necessárias para o início do processo de promoção na carreira dos servidores do ano de 2016, caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no mandamus. 4) O título executivo judicial formado no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 torna exigível do Chefe do Poder Judiciário, autoridade coatora indicada, somente a deflagração do processo de promoção na carreira relativo ao ano de 2016 dos servidores substituídos pela entidade sindical impetrante, o que já foi implementado, não comportando exequibilidade, por sua vez, acerca da aventada obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros. 5) Eventual direito da servidora apelante ao recebimento das citadas diferenças remuneratórias retroativas dependeria da sua participação no processo de promoção na carreira do ano de 2016, após ser deflagrado pelo Chefe do Poder Judiciário Estadual em cumprimento a ordem exarada no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, da confirmação pela Administração Judiciária que preencheu os requisitos legais para ascender na carreira e da comprovação que os efeitos financeiros desta progressão funcional foram implementados em momento posterior a julho de 2016, descumprindo o disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004 e no Ato nº 1.904/2014/TJES, fatos estes que não foram objeto de debate e de qualquer tipo de determinação de pagamento no citado mandamus de onde se originou o título executivo judicial, inviabilizando a sua utilização pela recorrente em demanda individual executiva para buscar obrigação de pagar não abarcada naquele documento.
6) A servidora substituída deve buscar as diferenças remuneratórias retroativas da tardia implementação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2016 por meio de ação ordinária de cobrança, tendo em vista que o título executivo judicial formado pelo acórdão oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 somente estabeleceu obrigação de fazer consistente na deflagração do processo de promoção de 2016, nada dispondo a respeito de eventual ilegalidade do Poder Judiciário Estadual quanto ao preenchimento dos requisitos legais para os servidores substituídos individualmente progredirem funcionalmente ou sobre a ausência de pagamento dos efeitos financeiros retroativos a julho de 2016
. 7) Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 5010875-05.2021.8.08.0035; ES; 4ª Câmara Cível; Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publicado em 10/04/2023)

6.

Adentrando ao mérito, verifica-se que
o reajuste adquirido pelos servidores após a sanção da Lei n. 10.278/2014 e, muito embora o aumento tenha sido reajustado por meio de lei posterior, entendo em consonância com a ADI 4013, que a lei posterior viola diretamente o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Além disso, não restou nos autos uma clara demonstração de que o estado se encontra incapaz de arcar com o débito aqui debatido. Neste sentido:

DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO⁄ES – SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de ato supostamente coator praticado pelo então Presidente deste Sodalício, Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça. Em linhas gerais, o presente mandamus visava anular o Ato nº 1.506⁄2015 deste eg. TJES, de modo a efetivar a promoção dos servidores do Poder Judiciário Estadual, relativa ao ano de 2015, nos termos do disposto nos Atos nºs 1.232⁄2015 e 1.233⁄2015. Apreciado pelo egrégio Tribunal Pleno, conforme se vê do v. acórdão de fls. 470⁄498, restou, à unanimidade de votos, parcialmente concedida a segurança ¿para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.¿ Posteriormente, o mencionado decisum foi integrado pelo v. acórdão de fls. 516⁄521, proferido em sede de Embargos de Declaração, oportunidade em que restou esclarecido que ¿a margem segura para fins de atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.¿ Após a interposição de recursos dirigidos aos Tribunais Superiores tanto pelo SINDIJUDICIÁRIO⁄ES quanto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o eminente Vice-Presidente deste eg. TJES, Desembargador Ney Batista Coutinho, em 12 de setembro do corrente ano, por meio da Decisão de fls. 692⁄694, considerando não haver mais recursos a serem analisados e, assim, tendo se operado o trânsito em julgado da decisão deste sodalício, deferiu a execução do julgado, nos moldes e limites fixados no acórdão de fls. 470⁄471, complementado pela Decisão de fls. 516⁄516-v. Ato contínuo, remeteu os presentes autos para esta Presidência, ¿para cumprimento da ordem nos termos em que foi concedida¿. Por meio do Despacho de fl. retro, determinei a remessa do caderno processual à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica para emissão de Parecer, cumprindo determinação constante na parte final do v. acórdão de fls. 516⁄521, relativo aos Embargos de Declaração opostos pelo Sindijudiciário⁄ES. É o relatório. Decido. Conforme relatado, vê-se que o presente mandamus teve como objeto a anulação do Ato TJES nº 1.506⁄2015, que sustou os efeitos da promoção dos servidores do PJES referente ao ano de 2015, autorizada através dos Atos nºs 1.232⁄2015 e 1.233⁄2015, por considerar que no contexto de crise econômica financeira vivenciada à época, bem como a limitação de gastos com pessoal imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ¿a concessão da promoção contribuiria ainda mais para a extrapolação do limite legal (6%).¿ Pois bem. Antes de mais nada, impende salientar que o cenário econômico suso delineado em pouquíssimas linhas, em verdade, refletiu a maior crise vivenciada por este país, gerando reflexos até hoje em toda a população brasileira, assolada pelo desemprego e pelo baixo consumo das famílias. Dessa maneira, como não poderia deixar de ser, a Administração Pública como um todo também vivenciou (e ainda vivencia) um evidente enxugamento de cargos, com suas respectivas exonerações e cortes de despesas em geral. Com o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não foi diferente. Após ter sido iniciado o doloroso processo de exonerações, até a presente data, algumas medidas de austeridade – e obviamente impopulares – continuam a serem adotadas para que este Sodalício pudesse visar o restabelecimento das suas despesas de pessoal dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, a propósito, se verifica atualmente. \qj Desse modo, do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal. Explico. A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a ¿existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.¿ Devendo ser entendida tal ¿margem segura¿, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada ¿em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF¿ e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700⁄709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro⁄18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro⁄18 a agosto⁄19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro⁄18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam ¿abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro⁄2018 (sem retroativos). Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a ¿margem segura¿ estabelecida no v. acórdão suso transcrito. Em relação aos próximos 12 (doze) meses, a perspectiva não é diferente. A Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, considerou 04 (quatro) cenários distintos de valores da Receita Corrente Líquida (RCL. (I) com a RCL em R$ 12,65 bilhões; (II) com a RCL em R$ 12,80 bilhões; (III) com a RCL em R$ 12,90 bilhões; e, (IV) com a RCL em R$ 13 bilhões. , até o fim do exercício financeiro de 2018, a partir dos dados fornecidos pelo Tesouro Estadual, sempre acrescido do crescimento homogêneo nos 08 (oito) meses iniciais de 2019, na proporção de 8⁄12 (oito doze avos) da evolução para a RCL estimada pelo Governo do Estado, qual seja, R$ 13,418 bilhões de reais. Em todos os referidos cenários, considerando a base atual de despesas (já incluído o pagamento dos plantões judiciários) acrescida do valor correspondente à Promoção de 2015, o limite de despesas de gastos com pessoal estaria entre 5,49% (cinco vírgula quarenta e nove por cento) e 5,54% (cinco vírgula cinquenta e quatro por cento), ou seja, bem abaixo do limite prudencial de 5,70% (cinco vírgula setenta por cento) e, portanto, novamente, respeitada a ¿margem segura¿ fixada no v. acórdão. Cabe ressaltar, por fim, que ainda se consideradas todas as despesas adicionais a serem suportadas pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo no ano de 2019, quais sejam, ¿inclusão de IR e Previdência, relativos ao décimo terceiro salário (12 meses); a proporcionalidade do pagamento dos 5% (cinco por cento) de reajuste nos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados previsto para se iniciar em janeiro⁄2019 (Lei Estadual nº 10.470⁄2015), bem como do novo percentual de aporte a partir de janeiro⁄2019 (15%, conforme Instrução Normativa TCE nº 041, de 27 de junho de 2017); a própria promoção de 2015 e o plantão judiciário¿, o limite legal de 6% (seis por cento) imposto pela LRF, não seria, de nenhuma forma, suplantado, na medida em que tal despesa estaria, nos quatro cenários apresentados, contida no intervalo entre 5,70% (cinco vírgula setenta por cento) e 5,75% (cinco vírgula setenta e cinco por cento). Desta forma, não havendo nada mais a acrescentar e, em cumprimento à Decisão emanada pelo Juízo responsável pela execução do v. acórdão, qual seja, a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, DETERMINO a imediata implementação da ordem nos termos em que foi concedida. Intimem-se, o SINDIJUDICIÁRIO⁄ES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do teor desta Decisão. Diligencie-se. Vitória, 17 de setembro de 2018. DESEMBARGADOR SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA PRESIDENTE.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100160009526, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Data da Decisão: 17/09/2018)

7.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

8.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

9.

CONDENO
o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar em custas processuais em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)